Tribunal: TJSP
Processo: 1500747-21.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Porte de droga para consumo pessoal. Sentença desclassificatória. Condenação pelo tipo penal constante no artigo 28, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade por três meses. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência de prova ou imposição de pena de advertência. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas acerca da posse de 1,6 gramas para consumo

Ementa:
Porte de droga para consumo pessoal. Sentença desclassificatória. Condenação pelo tipo penal constante no artigo 28, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade por três meses. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência de prova ou imposição de pena de advertência. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas acerca da posse de 1,6 gramas para consumo pessoal. Ilógica aplicação de qualquer pena. Réu preso em flagrante e solto em audiência de custódia. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Recurso defensivo provido.